Tribunal: TJPA
Processo: 0807745-21.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807745-21.2025.8.14.0401

APELANTE: LAILSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. TEMA 916 E SÚMULA 582 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, em face de sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, em razão da recuperação imediata do aparelho celular subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo, autorizando a manutenção da condenação; e (ii) estabelecer se a recuperação do bem subtraído logo após a ação criminosa impede a consumação do delito, autorizando sua desclassificação para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida em Juízo demonstra de forma coerente e harmônica que o apelante abordou a vítima mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e exigiu a entrega do aparelho celular.

4.

A palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

5.

O depoimento do policial responsável pela perseguição e prisão do apelante confirma a narrativa da vítima e demonstra que o agente foi localizado logo após os fatos na posse do aparelho celular subtraído e do simulacro utilizado na ação criminosa.

6.

A convergência entre os relatos colhidos na instrução afasta dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva e inviabiliza a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 916 dos recursos repetitivos, o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição imediata ou recuperação da coisa subtraída.

8.

A efetiva entrega do aparelho celular pela vítima e a fuga do agente do local configuram a inversão da posse necessária à consumação do delito, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem pelos policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da autoria nos crimes patrimoniais.
2. A apreensão do bem subtraído na posse do agente logo após os fatos reforça a suficiência probatória para a manutenção da condenação por roubo.
3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e seguida de imediata perseguição ou recuperação do bem.
4. A recuperação imediata da
res furtiva
não autoriza a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada quando já ocorreu a inversão da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 916; STJ, Súmula 582; STJ, AREsp nº 2.338.794/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0804415-16.2025.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Lailson da Silva Pereira, em face de sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Criminal de Belém, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 21.04.2025, por volta das 7h15, na Avenida Mário Covas, bairro Parque Verde, em Belém/PA, o apelante abordou a vítima quando esta se dirigia ao trabalho e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega de seu aparelho celular Iphone 8 Plus. Temendo a ameaça, a vítima entregou o bem, ocasião em que o agente fugiu em uma bicicleta.

Logo após o fato, a vítima solicitou auxílio a uma equipe policial que transitava pela via. Durante as diligências, o apelante foi localizado ainda na posse do celular subtraído e do simulacro utilizado na ação. Ao perceber que seria alcançado, arremessou os objetos ao chão, sendo contido por populares até a chegada dos policiais (I
D

30452316)
.

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do CP (ID 30452364).

Em razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, por sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. No mérito, requer a desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, com a consequente redução da pena em razão da tentativa (ID 30452378).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30452381).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

31490270).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise preliminar da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de roubo e, no mérito, ao pedido de desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada, com a consequente redução da pena.

Embora o apelante tenha formulado o pedido absolutório em sede preliminar, a matéria possui natureza meritória, razão pela qual será examinada juntamente com o mérito recursal.

2. Mérito.

2.1. Da suficiência probatória.

O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Analisando os elementos constantes dos autos, não há como prevalecer o pleito absolutório formulado pelo apelante, porquanto a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo acervo probatório produzido ao longo da instrução processual.

Em Juízo, a vítima Jamille Sandy Araújo dos Santos relatou que, por volta das 6h30, dirigia-se ao trabalho quando percebeu o apelante passar por ela em frente a uma distribuidora. Em seguida, ele retornou e a abordou, exibindo o que acreditou ser uma arma de fogo, posteriormente identificada como simulacro. Na ocasião, o agente passou a ameaçá-la e exigiu a entrega de seu aparelho celular, evadindo-se logo após por uma rua próxima.

Afirmou que uma viatura policial que transitava pelo local presenciou a situação e imediatamente iniciou perseguição ao apelante. As diligências resultaram na sua captura, sendo encontrados em sua posse o simulacro utilizado na abordagem e o aparelho celular subtraído.

Tais relatos foram corroborados pelo policial militar Willames Paes de Assis
,
responsável pela abordagem e prisão do apelante. Em Juízo, afirmou que se deslocava para o batalhão quando avistou a vítima e o apelante próximos um do outro, percebendo, em seguida, que este se afastava em uma bicicleta. Relatou que a vítima passou a sinalizar pedindo ajuda e, ao se aproximar, informou que havia acabado de ser roubada pelo indivíduo que se evadia do local. Diante disso, iniciou imediato acompanhamento, conseguindo alcançar o apelante, que se rendeu sem resistência, sendo apreendidos o simulacro utilizado na ação e o aparelho celular pertencente à vítima.

De igual modo, o apelante confessou a prática delituosa.

Em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifos)

Ademais, o apelante em seu interrogatório, confessou a prática do crime.

C
om efeito, os relatos colhidos ao longo da instrução processual mostram-se coerentes e convergentes quanto à dinâmica delitiva e à identificação do apelante como autor

do crime, inexistindo contradições relevantes capazes de comprometer a credibilidade das declarações prestadas, circunstância que reforça a higidez da condenação

imposta e afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Da pretendida desclassificação do roubo consumado para a forma tentada.

Igualmente não prospera o pleito de desclassificação do delito para a modalidade tentada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 916 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição imediata ao agente ou recuperação da coisa subtraída, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Tal entendimento consolidou-se na Súmula 582 do STJ, segundo a qual:
"
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA 7. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TEMA 916. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE MULTA COMINADA AO DELITO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não admitiu o recurso especial. Os agravantes foram condenados por roubo, e o recurso especial não admitido sustentava: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da súmula 231 do STJ na dosimetria da pena; (iii) alteração do regime de cumprimento de pena; (iv) exclusão da sanção pecuniária; e (v) reconhecimento de tentativa de roubo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar os recorrentes pelo crime de roubo, se o crime de roubo se consumou, mesmo sem a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, e se o regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de afastamento da súmula 231 do STJ na dosimetria da pena e a exclusão da sanção pecuniária. III. Razões de decidir 4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático- probatório em recurso especial. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que os réus são culpados é insuscetível de modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação direta de lei federal, o que não é o caso. As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.5.
O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme entendimento vinculante do STJ. Conforme Tema 916, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. [...] IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2338794 BA 2023/0127397-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025) (grifos)

Igualmente, desta E. Corte:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA CORRÉ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. III . RAZÕES DE DECIDIR 5.
O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 582, é no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata e recuperação do objeto, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada
. 6. No caso concreto, a vítima entregou seus bens aos agentes, que lograram êxito em se afastar do local, configurando-se a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito, razão pela qual é inviável a desclassificação pretendida pela defesa. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as reprimendas dos apelantes, fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: “1.
O crime de roubo majorado consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa ou pacífica, conforme Súmula 582 do STJ
. 2. A exasperação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, sendo vedada fundamentação genérica. 3. O princípio da isonomia impõe igualdade de tratamento na fixação das penas entre corréus com idêntica participação e circunstâncias.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08044151620258140401 31196043, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, obteve a posse do aparelho celular da vítima e empreendeu fuga do local em uma bicicleta, sendo alcançado posteriormente durante as diligências realizadas pelo policial militar.

Verifico, portanto, que houve efetiva inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, circunstância suficiente para a consumação do delito, nos termos do Tema 916 e da Súmula 582 do STJ, não havendo falar em tentativa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026